Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706765-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BERNADETE ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança tendo por objeto ato atribuído ao Sr. Secretário de Fazenda do DF, consistente na incidência do ITBI sobre o “preço de tabela” do imóvel e não sobre o que foi efetivamente pago. Esclarece que apresentou impugnação que veio a ser indeferida pela Administração, sob o fundamento de que deveria ter sido registrada a permuta com outro imóvel como parte do pagamento (CCB 1.245). Despachei (id 34113622) para que a impetrante justificasse a indicação do Secretário como autoridade coatora e juntasse o ato impugnado ou esclarecesse eventual impossibilidade de obtê-lo. Ela limitou-se a juntar o documento comprobatório da impugnação e respectivo indeferimento (id 34290169), apresentando, posteriormente, documento comprobatório de cobrança do IPTU relativo ao exercício 2022 (id 34710984). Por fim, pleiteia (id 34883769) antecipação de tutela, a fim de obrigar o DF a emitir certidão negativa de débito em favor de Tatiana Siqueira Carvalho, visto que, em 02/05/22, foi emitida certidão positiva de débitos em face dessa pessoa (id 34883775), a título de IPTU/TLP, exercícios 2020 e 2022. 2. A impetrante não justificou a indicação do Secretário de Fazenda/Economia no polo passivo do writ, que nada decidiu a respeito da incidência do ITBI na operação imobiliária por ela realizada. A propósito, atente-se para as atribuições dessa autoridade, previstas no Dec.-DF 35.565/14: (...). Art. 210. Ao Secretário de Estado de Fazenda cabe o desempenho das seguintes atribuições: I - assistir o Governador e os demais Secretários de Estado do Distrito Federal e orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área de sua competência; II - coordenar a execução de políticas públicas; III - exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da Secretaria de Estado de Fazenda; IV - orientar e coordenar os aspectos tributários, contábeis, financeiros, patrimoniais e da dívida pública, e acompanhar o desenvolvimento de estudos econômicos no âmbito do Distrito Federal; V - supervisionar os órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda; VI - propor ao Governador medidas que aperfeiçoem a política tributária e financeira, e a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda; VII - firmar convênios, protocolos, ajustes e demais atos no âmbito do CONFAZ e da ABRASF; VIII - propor a nomeação ou a exoneração de ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda; IX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado de Fazenda; X - executar outras atribuições inerentes ao seu cargo e aquelas que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Destarte, não lhe compete revisar o valor venal de imóvel para fins de lançamento e cobrança do ITBI. Como cogitado no despacho id 34113622, o ato pode ter sido praticado pelo Núcleo de Cobrança de Tributos Direitos – NUCOD, a quem compete, nos termos do Dec.-DF 35.565/14: (...). Art. 49. Ao Núcleo de Cobrança de Tributos Diretos, unidade orgânica de execução, diretamente subordinado à Gerência de Cobrança Tributária, compete: I - efetuar cobrança administrativa do IPTU, da TLP, da CIP, do IPVA, do ITBI e do ITCD; II - efetuar cobrança administrativa dos créditos tributários definitivamente constituídos do IPTU, da TLP, da CIP, do IPVA, do ITBI e do ITCD; III - encaminhar para inscrição em Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes; IV - analisar solicitação de reconhecimento de prescrição de débitos inscritos, na área de sua competência; V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. (...). Grifos acrescidos Seja como for, certo é que o Secretário de Fazenda/Economia carece de legitimidade para responder ao presente mandamus. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO VOLTADA CONTRA O LANÇAMENTO DO IMPOSTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem-se pronunciado no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a constituição e a cobrança de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental. 2. Hipótese em que o writ, discutindo a base de cálculo do ICMS, foi impetrado contra o Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte com objetivo de impedir o lançamento do imposto sobre os valores referentes ao Encargo de Uso de Sistema de Distribuição (EUSD), à Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST). 3. Agravo interno não provido. (1a T., AgInt no RMS 55.681, Min. Gurgel de Faria, 2018); EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora recorrente, tendo como autoridade coatora o Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, em virtude de incidência do ICMS sobre os valores cobrados pelo uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. 2. O Tribunal de origem entendeu que "o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança nos quais se discute a constituição e cobrança de tributos, isto porque o mesmo apenas orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo, não sendo este que ordena, tampouco pratica o ato de cobrança de tributos, agindo, portanto, apenas de maneira fiscalizatória" (fl. 224, e-STJ). 3. Com efeito, o Secretário de Estado é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição (RMS 29.478/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/6/2010). 4. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/8/2017. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Je 11/5/2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2013. 5. Agravo Interno não provido. (2a T., AgInt no RMS 64.072, Min. Herman Benjamin, 2020). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 20/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator